Tribunal: TJMT
Processo: 1000255-90.2022.8.11.0032
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000255-90.2022.8.11.0032
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Ameaça, Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ARCIVAL LOCATELI CAMARA - CPF: 320.036.259-68 (RECORRIDO), NILTON MARCOS NUNES PEREIRA - CPF: 989.578.211-04 (ADVOGADO), E. M. A. D. A. - CPF: 070.271.511-54 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: ARCIVAL LOCATELI CAMARA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE DECRETAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – FALTA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Inviável o acolhimento do pedido de prisão cautelar quando ausente notícia de que o agente se envolveu novamente em algum incidente ilícito, o que prejudica a conclusão de que ele é perigoso ou um risco à ordem pública.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1000255-90.2022.8.11.0032

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: ARCIVAL LOCATELI CAMARA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Rosário Oeste, que revogou a prisão preventiva de
Arcival Locateli Câmara
, sob o fundamento de que não se encontram presentes nos autos indicativa de que a liberdade importaria risco à ordem pública, à instrução processual ou à aplicação da lei (id. 156608372).

Em suas razões, pretende o Ministério Público a decretação da prisão preventiva, porquanto afirma ser
“necessária a custódia cautelar para fins de garantia da ordem pública (art. 312 do CPP), com o fim não só de evitar que o requerido, solto, continue a incidir na conduta delituosa, já que encontrará ele os mesmos estímulos, mas também como forma de acautelar o meio social e a credibilidade da própria justiça”
(
sic
do id. 156608375).

Apresentadas as contrarrazões (id. 156608390), a decisão recorrida foi mantida (id. 156608382).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso ministerial (id. 161632179).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: ARCIVAL LOCATELI CAMARA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Com efeito, no ordenamento jurídico atual, a prisão preventiva, ante a sua natureza excepcional, só deve ser decretada quando houver a presença concomitante do
fumus comissi delicti,
constituído pela presença de elementos indicativos de autoria e comprovação da existência da ação delituosa, e do
periculum libertatis,
consubstanciado na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou a garantia da lei penal.

Além disso, por se tratar de medida excepcionalíssima, imprescindível que as medidas cautelares diversas da prisão, dispostas no art. 319 do CPP, sejam insuficientes ou ineficientes para o fim pretendido.

A respeito da matéria em debate, leciona
Renato Brasileiro de Lima
[1]
:

O novo sistema de medidas cautelares pessoais introduzido pela Lei nº 12.403/11
evidencia que as medidas cautelares diversas da prisão são preferíveis em relação à prisão preventiva, dentro da ótica de que sempre se deve privilegiar os meios menos gravosos e restritivos de direitos funda­mentais.
Tem-se aí, na dicção de Badaró, a característica da preferibilidade das medidas cautelares diversas da prisão, da qual decorre a consequência de que, diante da necessidade da tutela cautelar, a primeira opção deverá ser sempre uma das medidas previstas nos arts. 319 e 320. Por outro lado, como reverso da moeda, a prisão preventiva passa a funcionar como a extrema ratio, somente podendo ser determinada quando todas as outras medidas alternativas se mostrarem inadequadas.
Portanto, o magistrado só poderá decretar a prisão preventiva quando não existirem outras medidas menos invasivas ao direito de liberdade do acusado por meio das quais também seja possível alcançar os mesmos resultados desejados pela prisão cautelar
– destaquei.

No caso concreto, constam dos autos que, em
setembro de 2021
, o recorrido, a fim de satisfazer seu desejo sexual, teria praticado com
Eduardo Mariano Almeida de Arruda, menor
de 14 (quatorze) anos, atos libidinosos, consistentes em felação e coito anal, mediante ameaças com arma de fogo, acaso viesse a expor o ocorrido. Em decorrência do suposto abuso, o menor teria contraído doença venérea (id. 156608361).

Em
16/novembro/2022
, ou seja, mais de um ano depois, o magistrado singular deferiu a representação policial pela prisão preventiva do recorrido, destacando o seguinte:

[...] verifica-se que quanto aos indícios de autoria, estes restam sobejamente presentes nos autos, principalmente pelo fato de a vítima ter reconhecido o denunciado. Os elementos que instruem o expediente demonstram, portanto, fortes indícios de autoria. [...] No que respeita ao requisito do periculum libertatis, fundamento de toda e qualquer prisão cautelar, diante dos elementos constantes nos autos até o momento, não pairam dúvidas que a prisão cautelar é medida necessária como forma de preservar a ordem pública em razão da gravidade da conduta praticada e coibir, imediatamente, a prática de eventuais crimes contra a dignidade sexual.

O representado, pelo que consta nos autos, após ter, supostamente, praticado o estupro de vulnerável, ameaçou a vítima com o fim de intimidá-la para que não contasse o ocorrido. Logo, a sua permanência em liberdade acarreta prejuízos à própria integridade física e psicológica da vítima ante a iminência de recalcitrância criminosa.

Desta forma, ante a conjuntura fática, impõe-se a segregação do representado, justamente para se garantir a ordem pública como forma de evitar a reiteração delitiva e para a preservação da incolumidade física/psicológica da vítima. [...] (
sic
do id. 156608363).

Cumprida a ordem de prisão, o recorrido foi posto para realização de audiência de custódia, ocasião na qual o magistrado singular revogou a prisão preventiva, fundamentando o seguinte:

[...] a decisão que decretou a prisão sinalizou que a materialidade e os indícios de autoria do delito estavam presentes nos autos, configurando o
fumus comissi delicti
.

Entretanto, em se tratando do segundo pressuposto da prisão processual, o
periculum libertatis
, noto que já não mais se encontra presente nos autos, mormente porque não há qualquer indicativo de que a liberdade do autuado importa em risco à ordem pública, à instrução processual ou à aplicação da lei.

Nesta perspectiva, a manutenção em cárcere cautelarmente mostra-se desproporcional.

Assim, não se afigura razoável pretender que o acusado possa vir a ser mantido cautelarmente preso, mormente porque não há nenhum elemento a sugerir que ele tumultuará o regular andamento processual.

Nada impede, contudo que, havendo mudanças no quadro fático, seja decretada nova ordem de prisão, tendo sido o autuado devidamente advertido acerca das consequências caso pratique novos delitos em face da vítima.

Sendo assim, não vislumbrando motivos para manutenção do autuado em cárcere, nos termos do que dispõe o art. 316 do CPP, REVOGO a prisão preventiva de ARCIVAL LOCATELI CÂMARA, concedendo-lhe liberdade provisória com a obrigação de comparecer a todos os atos processuais, sob pena de novo decreto de prisão. [...] (
sic
do id. 156608372).

Como demonstrado pelo magistrado da causa, o
fumus comissi delicti
se mostra presente, porquanto os elementos informativos trazidos aos autos demonstram a existência do crime e apontam um prognóstico de julgamento positivo sobre a autoria criminal do recorrido.

Contudo, embora não se negue a gravidade dos fatos apresentados até o momento, o
periculum libertatis,
consubstanciado no perigo à manutenção da ordem pública, não se faz presente, sobretudo porque o recorrido tem 72 (setenta e dois) anos de idade, é aposentado, primário e possui residência fixa na comarca.

Além disso, entre os supostos fatos (setembro/2021) e a primeira prisão do recorrido (novembro/2022), transcorreu mais de 01 (um) ano, sem que esse tenha se envolvido em qualquer outra prática delitiva.

Ademais, o recorrido encontra-se em liberdade há mais de 04 (quatro) meses e não há nos autos nenhuma alteração fática que justifique a custódia preventiva ou elemento concreto contemporâneo, a tentar contra a ordem pública, ou qualquer outro requisito do art. 312 do Código de Processo Penal.

Assim, compreendo que as medidas cautelares diversas da prisão são absolutamente suficientes e adequadas no caso em debate.

Nesse mesmo sentido, trago recentíssima jurisprudência:

[...] A prisão preventiva, considerada
“ultima ratio”
, somente pode ser decretada quando expressamente justificada a sua real indispensabilidade. Mostrando-se suficientes e adequadas a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, a substituição da custódia constritiva pela liberdade vinculada é medida que se impõe. [...] (TJMT, N.U 1018270-77.2020.8.11.0000, Des.
Rui Ramos Ribeiro
, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/10/2020).

Nada obstante, relembro que nada impede seja revista a presente decisão; em havendo algum fato novo que demonstre efetiva periculosidade do recorrido, risco à ordem pública ou a incidência de qualquer outro fundamento legal previsto no art. 312 do CPP, inexistirá obstáculo à decretação da medida preventiva.

À vista do exposto,
nego provimento
ao recurso do Ministério Público.

É como voto.

[1]
Lima, Renato Brasileiro. Manual de processo penal: volume único – 8. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2020. Pág. 1060.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023